Tribunal: TJMT
Processo: 1008012-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008012-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 376.369.011-53 (AGRAVANTE), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008012-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS OU CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
- TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 -

RECURSO PROVIDO.

A suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário referentes a empréstimo cuja origem se discute é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos elencados no art.300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008012-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008012-08.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, em Ação Revisional de Contrato, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a suspensão das deduções efetivadas em seus vencimentos referentes ao cartão de crédito n. 08204477965.

Alega que
ficou surpresa com a existência de inúmeros descontos cunhados de “cartão de crédito”, tendo como beneficiária a instituição bancária Agravada
.

Aduz que firmou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira e não foi informada sobre a prestação de nenhum outro serviço, tanto assim que só tomou conhecimento do ocorrido após a incidência dos débitos.

Afirma que nunca utilizou o respectivo cartão, e que os documentos apresentados apontam que houve fraude.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 39288972).

O agravado, intimado, não ofereceu contraminuta (Id n. 55997982).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008012-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ingressou em juízo sob a alegação de que ficou surpresa com o resultado da auditoria que realizou em sua folha de pagamento, pois constatou a incidência de descontos provenientes de empréstimo com cartão de crédito, serviço que nunca contratou com o agravado.

Diz que em 28/12/2011 firmou empréstimo consignado no valor de R$ 1.014,39, no entanto a instituição financeira averbou na Seges a informação de avença naquela outra modalidade. Aduz que desde então persistem das deduções e já pagou R$ 10.731,24.

Afirma que jamais recebeu ou utilizou cartão de crédito fornecido por esse banco.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Cumpre analisar nesta lide a legalidade dos abatimentos feitos pelo agravado no benefício previdenciário da agravante.

Cabe destacar que em diversos casos similares trazidos ao Judiciário tem sido constatada a prática corriqueira das instituições bancárias de disponibilizarem determinada quantia ao correntista via TED e cobrarem como contrato de cartão de crédito. Desse modo, há claro vício de consentimento por parte do consumidor, que é levado a pactuar a forma mais onerosa sem justificativa alguma.

A documentação anexada aos autos comprova as deduções e aponta, à primeira vista, para essa mesma conduta, o que confirma a probabilidade do direito.

E o perigo de dano é evidente uma vez que os descontos continuarão e com isso haverá redução imotivada da renda mensal da agravante, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

Além disso, a tutela de urgência em discussão é passível de ser revista, reformada ou invalidada a qualquer tempo, desde que presentes elementos de convicção mais consistentes. E inexiste risco de
periculum in mora
inverso, pois, se futuramente for constatada a regularidade da negociação, a dívida poderá ser cobrada normalmente.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
TUTELA DE URGÊNCIA - ARTIGO 300 DO NCPC - REQUISITOS PRESENTES
. (...) -
Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput)
. -
Preenchidos os requisito legais, deve ser mantida a tutela de urgência
na qual determinou a indisponibilidade da unidade imobiliária, a fim de resguardar eventual direito do autor sobre referido bem.
(AI no. 10000160263893002, 10a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Mariângela Meyer, julgado em 13/12/2016, publicado em 14/12/2016) (sem destaques no original).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para suspender por ora os descontos relativos ao empréstimo pelo cartão de crédito objeto da demanda, realizados na folha de pagamento da agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020